Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-96.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001405-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (APELANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), MULTIPLIKE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI - CNPJ: 29.000.207/0001-48 (APELADO), FELIPE DO CANTO ZAGO registrado(a) civilmente como FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), RICARDO DE BARROS FALCAO FERRAZ - CPF: 646.685.680-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CESSÃO De CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A EFICÁCIA DA CESSÃO - COMPRA E VENDA MERCANTIL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A ENTREGA DAS MERCADORIAS, TAMPOUCO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO COMPROVADA - COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS - RECURSO PROVIDO.

1. A notificação do devedor é requisito de eficácia e não de validade da cessão de crédito, a teor do que dispõe o art. 290 do Código Civil, assim, a falta de notificação não afasta a possibilidade de o credor exigir o crédito a que tem direito.

2. No entanto, em que pese a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não obste a persecução do crédito pelo cessionário, no caso, as duplicatas não contêm aceite. Não bastasse isso, é incontroverso que a prestação de serviços/entrega das mercadorias discriminados no contrato firmado entre o autor/apelante e a credora originária/cedente não foi concretizada, sendo que a rescisão do contrato está sendo discutida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual no. 0000325-71.2023.8.26.0453, que está tramitando perante a 1a Vara Cível da Comarca de Pirajuí/SP.

3. Neste contexto, sendo considerável inexistente a dívida, é indevida a cobrança realizada pela ré/apelada, bem como o protesto dos referidos títulos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por F M SUPERMERCADO LTDA. - EPP, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no. 1001405-96.2022.8.11.0003, ajuizada em face de MULTIPLIKE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I e II, do CPC, revogando a liminar concedida nos autos. Por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 211105682).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, em 23/09/2021, firmou contrato para prestação de serviços de comunicação visual com a empresa Nova Arte Comunicação EIRELI, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), do qual já quitou a quantia de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), restando ajustado que o pagamento do saldo remanescente (R$ 196.000,00) seria pago mediante liberação de financiamento bancário.

Alega que, em 13/12/2021, não havendo a realização de qualquer serviço pela empresa contratada Nova Arte, notificou-a extrajudicialmente acerca da sua pretensão à rescisão contratual. Ato contínuo, em 16/12/2021, a empresa Nova Arte contranotificou extrajudicialmente a autora/apelante acerca da cobrança da multa do contrato, porém, não tendo mencionado, nem mesmo indiretamente, quanto à cessão de crédito à ré/apelada.

Afirma que somente em 22/12/2021, por meio de um e-mail, foi surpreendida

pela informação de que a empresa Nova Arte havia vendido o seu crédito à ré/apelada, ou seja, após a rescisão do contrato mercantil havida em 13/12/2021.

Diz que o Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças com Coobrigação no. 2576000/1, foi firmado pela ré/apelada e a empresa Nova Arte em 23/06/2021, ou seja, dois meses anteriores à assinatura do contrato em questão. E o documento denominado Termo de Cessão no. 257776, datado de 02/12/2021, jamais chegou ao conhecimento da autora/apelante e ainda contemplou títulos (duplicatas mercantis) nunca avençados pela autora/apelante e a empresa Nova Arte, mormente porque o saldo devedor seria adimplido mediante financiamento bancário, sendo que sequer foi avençado prazo para pagamento.

Defende que que não há como reconhecer a legalidade ou, ainda, a exigibilidade do crédito “sub judice”, eis que ainda se encontra em trâmite a Ação Declaratória de Rescisão Contratual no. 0000325-71.2023.8.26.0453, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Pirajuí/SP, movida pela autora/apelante em desfavor da empresa contratada Nova Arte, sendo inquestionável que eventual procedência da ação implicará na inexigibilidade do crédito cedido à ré/apelada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 211105684).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 211105690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, em 23/09/2021, a autora/apelante firmou com a empresa Nova Arte Comunicação Visual Eireli um “Contrato Mercantil de Compra e Venda”, cujo objeto seria a prestação de serviços de comunicação visual por esta última, pelo valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil), os quais foram pagos no ato da assinatura do contrato a quantia de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), enquanto o restante (R$ 196.000,00) seria pago mediante financiamento bancário, conforme especificado no instrumento particular (ID 211096031).

Por sua vez, mesmo ciente de que a autora/apelante pretendia a rescisão do contrato firmado, a empresa contratada (Nova Arte Comunicação) emitiu, em face da autora/apelante, 07 (sete) boletos/duplicatas, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) cada. Empós, procedeu à cessão de direito/antecipação de recebível de quatro (04) duplicatas à ré Multiplike Soluções Financeiras Eireli, ora ré/apelada, as quais foram objeto de cobrança e negativação do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante desse contexto, a autora/apelante ajuizou em face da empresa contratada (Nova Arte Comunicação) a Ação Declaratória de Rescisão Contratual no. 0000325-71.2023.8.26.0453, que está tramitando perante a 1a Vara Cível da Comarca de Pirajuí/SP, em razão da cláusula de eleição de foro constante do contrato.

Pois bem.

Como se vê, a relação jurídica que a autora/apelante afirma inexistir decorre de uma cessão de crédito entabulada entre a credora originária/cedente (Nova Arte Comunicação) e a ré/apelada (Multiplike Soluções Financeiras Eireli), transação que é permitida pelo ordenamento jurídico e que independe da anuência do devedor (art. 778, §§ 1o, III, e 2o, do CPC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, §§ 1o, III, E

2o, DO CPC – DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO. A efetivação da cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1o, III, e § 2o, do CPC). Pequenas inconsistências na digitalização dos autos não impede o seu prosseguimento quando a parte não demonstra que tenham gerado algum prejuízo.” (TJMT 10067620320218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - NORMA ESPECÍFICA. - A decisão proferida sem dar oportunidade à parte se manifestar, por ausência de necessidade expressamente prevista no texto legal não ofende o princípio da não surpresa, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa, pois a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio nem adoção de entendimento desconhecido das partes - A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão - A sucessão prevista no art. 778, § 1o, do NCPC independe de consentimento do executado. (TJ-MG - AI: 10000180353492003 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO. CONSENTIMENTO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1.

Nos termos do art. 778, § 2o, do CPC, a sucessão processual, em caso de cessão de direitos independe de consentimento do devedor. Assim, se restou comprovada a cessão de crédito operada entre o credor originário e o agravante, a alteração do polo ativo da execução é medida que se impõe. 2. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF 07217253720208070000 DF 0721725-37.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/08/2021).

Aliás, importa salientar que a falta de notificação a respeito da cessão do crédito não afasta a possibilidade de o credor exigir o crédito a que tem direito, sobretudo porque a falta de notificação não retira do credor tal direito.

Ora, a notificação do devedor é requisito de eficácia e não de validade da cessão de crédito, a teor do que dispõe o art. 290 do Código Civil, “verbis”:

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Desse modo, a cessão de crédito é um negócio jurídico por meio do qual o credor transfere a um terceiro o seu direito de crédito que detinha contra o devedor.

Com efeito, o objetivo da notificação da cessão é informar ao devedor a quem ele deve pagar o débito, evitando-se, assim, o pagamento equivocado, de acordo com o art. 292 do Código Civil, “verbis”:

Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

Assim, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CESSÃO DE CRÉDITO PELA CEF. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, conforme decidido pelo Tribunal a quo, devendo o acórdão recorrido ser confirmado pelos seus próprios fundamentos. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS EXECUTADOS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – ART. 778, §2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil e art. 109, §1°, do CPC/15 em nada afeta a substituição processual, pois o aperfeiçoamento da cessão de crédito independe do consentimento do devedor, o qual somente é notificado para que possa pagar a quem de direito. (TJMT - N.U 1003435-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

No entanto, em que pese a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não obste a persecução do crédito pelo cessionário, no caso, uma peculiaridade torna

a dívida inexigível.

Explico.

A ré/apelada afirma, em sua contestação, que “as operações ocorreram com apresentação das respectivas Duplicatas Mercantis, de nos 76-1 e 76-2, documento que descreve de forma perfeita a individualização do direito de crédito cedido” (ID 211105667 - Pág. 5 – fls. 140).

Ocorre que, como cediço, a emissão da duplicata fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, ou seja, é um título de crédito causal, onde é necessária, para sua validade, a existência de prova da entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, na hipótese de não haver o aceite. Ou seja, na falta do aceite, imprescindível é a demonstração da causa subjacente, caso contrário, a duplicata é nula e o protesto indevido.

Em outras palavras, o aceite faz com que a cambial se desvincule da relação negocial que autorizou a emissão do título, tornando inviável a discussão acerca da “causa debendi”. Por outro lado, na falta do aceite, o credor deve comprovar a entrega da mercadoria ou a prestação dos serviços.

No caso, infere-se dos autos que as duplicatas a que faz menção não contêm aceite (ID 211105671/ 211105672 – fls. 170/171).

Não bastasse isso, é incontroverso que a prestação de serviços/entrega das mercadorias discriminados no contrato firmado entre o autor/apelante e a credora originária/cedente não foi concretizada, sendo que a rescisão do contrato está sendo discutida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual no. 0000325-71.2023.8.26.0453, que está tramitando perante a 1a Vara Cível da Comarca de Pirajuí/SP.

Logo, diante da circunstância fática delineada nos autos, evidente que o montante estampado nas referidas duplicatas é inexigível.

Neste contexto, sendo considerável inexistente a dívida, é indevida a cobrança realizada pela ré/apelada, bem como o protesto dos referidos títulos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO MEDIANTE CESSÃO CIVIL –DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS SEM LASTRO – APONTAMENTO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCEÇÕES PESSOAIS – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que a transferência do crédito se dá por cessão civil, a securitizadora não se encontra a salvo das exceções pessoais porventura opostas pela parte devedora.

Não comprovada a relação negocial que teria originado o débito, máxime porque as notas fiscais emitidas não contam com assinatura no campo de aceite, tampouco com a data de recebimento das mercadorias, é de ser mantida a condenação decorrentes da negativação indevida. [...]. (TJMT - N.U 1001502-54.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AFASTADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PREJUDICADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CESSIONÁRIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA CESSIONÁRIA – DESPROVIDO – APELO INTERPOSTO

PELO CONSUMIDOR EM QUE ALMEJA A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – PREJUDICADO. 1- Em se tratando de cessão de crédito, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, porque a cedente não detém mais os direitos creditórios, embora possa responder perante a cessionária Apelante pelos prejuízos daí decorrentes, por meio de Ação de Regresso. 2- O fato de a Recorrente ter comprovado que adquiriu, por cessão, os créditos, por si só, não afasta sua responsabilidade, pois, ao adquiri-los não cuidou de verificar a existência de vícios extrínsecos ou intrínsecos; aceitou as duplicatas sem aceite e responde pelos riscos de eventual vício da causa jurídica subjacente, pois sua responsabilidade é objetiva, independe de comprovação de culpa, nos termos do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. [...]. (TJMT - N.U 1000060-98.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEITADA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PROTESTO INDEVIDO – DUPLICATA MERCANTIL – TÍTULO CAUSAL – APLICABILIDADE DA LEI N. 5.474/68 (ARTIGO 8o) – ACEITE OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE ACEITE – NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDORA RESPEITO DA CESSÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – IRREGULARIDADE DO PROTESTO CONFIRMADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLEMENTO

OBRIGACIONAL – DANO MORAL “IN RE IPSA” – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 915 E 916 DO CÓDIGO CIVIL – BOA-FÉ NÃO VISUALIZADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. [...]. A duplicata é título de crédito causal cujo aceite é obrigatório, havendo a possibilidade de negativa, nos termos do artigo 8o, da Lei n. 5.474/68. Em não havendo a comprovação de aceite, nem de qualquer dos requisitos mencionados, nem de prova da realização do negócio, mostra-se irregular o protesto efetivado. Diante da ausência de débito e do protesto indevido, é inquestionável o dever de indenizar, em razão do dano ser presumido (“in re ipsa”). (TJMT - N.U 0016900-69.2011.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. "O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro à emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalista" (REsp 1213256/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 14.11.2011). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Agravo de Instrumento no 1.404.834/PR (2011/0067529-7), 4a Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 07.04.2015, DJe 14.04.2015).

Ante ao exposto DOU PROVIMENTO ao Recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência dos débitos estampados nas Duplicatas Mercantis de nos. 76-1 e 76-2 e, por consequência, determino o cancelamento dos protestos referente às duplicatas. Por consequência, condeno a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024